Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716267-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MARTINS SOARES DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto à questão preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, de não conhecimento do recurso (ID 29430633), à luz do disposto nos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator